Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVERSÃO AO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO ESPECIAL PELO PARTICIPANTE. LAPSO TEMPORAL CONSUMADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Nos termos da súmula 291, do colendo Superior Tribunal de Justiça “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.”
2. Deve ser considerado como termo inicial, para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal, a data do eventual resgate a menor da reserva restituída, e não a data da constituição de fundo de destinação da reserva especial ao patrocinador.
3. Constatado que a presente demanda foi proposta quando já havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos do recebimento pelo autor do benefício especial temporário, em valor inferior ao que entende devido, mostra-se impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
4. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso de Apelação julgado prejudicado.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}